Tribunal: TJSP
Processo: 1021979-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – DEMORA EM FILA DE BANCO – Invocação de legislação municipal, a qual prevê tempo máximo de espera em fila de banco para atendimento, que, isoladamente, não acarreta dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – DEMORA EM FILA DE BANCO – Invocação de legislação municipal, a qual prevê tempo máximo de espera em fila de banco para atendimento, que, isoladamente, não acarreta dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo – Não foi comprovado, na espécie, qualquer fato excepcional que evidenciasse a ocorrência de dano moral passível de ressarcimento, cujo ônus da prova competia ao autor – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Inexistência do dever de indenizar – Precedentes do TJSP e do STJ – Sentença reformada – Ação improcedente – Sucumbência carreada ao autor, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos – Recurso provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação ao autor – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – O autor apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justas, como reflexo do direito de ação – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO